Tribunal: TJSP
Processo: 1125751-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude na emissão do boleto bancário que deu azo à lide. Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira

Ementa:

Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude na emissão do boleto bancário que deu azo à lide. Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade. Parcial procedência para reconhecer a inexigibilidade do débito referente às parcelas 09 a 29. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença mantida.

Recursos a que se nega provimento.